Tribunal: TJSP
Processo: 1005830-65.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica e anulação de lançamentos fiscais – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Imóveis localizados em área de expansão urbana – Implantação de infraestrutura é de responsabilidade do loteador – Desnecessária a existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN – Súmula 626 do STJ – Taxa de coleta de lixo – Imóveis não edificados

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica e anulação de lançamentos fiscais – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Imóveis localizados em área de expansão urbana – Implantação de infraestrutura é de responsabilidade do loteador – Desnecessária a existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN – Súmula 626 do STJ – Taxa de coleta de lixo – Imóveis não edificados – Impossibilidade de cobrança – Terrenos vagos que não produzem resíduos e sem efetiva utilização do serviço pelo contribuinte – Sentença reformada nesse tópico – Recurso provido em parte.